Tribunal: TJPA
Processo: 0005693-94.2013.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-09-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005693-94.2013.8.14.0049

APELANTE: EVERTON DOS SANTOS COSTA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

PROCESSO N.º 0005693-94.2013.8.14.0049

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA: SANTA IZABEL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: EVERTON DOS SANTOS COSTA

ADVOGADA: PAULA BARROS PEREIRA DE FARIAS OLIVEIRA – DEFENSORA PÚBLICA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE

REVISOR: DES. ALTEMAR DA SILVA PAES – JUIZ CONVOCADO

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REDUÇÃO DA PENA-BASE. MÍNIMO LEGAL. EXCLUSÃO DO CONCURSO DE AGENTES. PARCIAL PROVIMENTO.

1. Não
há o que se retificar na sentença
a quo
, posto que comprovadas materialidade e autoria delitivas de crime contra o patrimônio, por meio da prova testemunhal colhida em Juízo e no inquérito policial, o que não encontra óbice no art. 155 do CPP,
aliados à prisão em flagrante do réu na posse da res furtiva logo após o crime
, deslegitimando a tese de insuficiência de provas.

2.
Quanto à qualificadora do concurso de agentes, a prova testemunhal é suficiente para sua comprovação, porque a partir do momento em que o acusado executa uma ação criminosa com um comparsa, o liame subjetivo entre eles está devidamente configurado, tornando irrelevante a identificação do coautor.

3.

A revisão da avaliação do vetor negativo constante da sentença gera a correção da pena, em razão de equívoco de sua fundamentação.

4.
Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na 30ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias 26 do mês de setembro e 03 do mês de outubro de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo Ferreira Nunes.

Belém/PA, 03 de outubro de 2022.

Des. RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
EVERTON DOS SANTOS COSTA
contra a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel que o condenou pela prática do crime de roubo qualificado, descrito no art. 157, §2º, II, do Código Penal, à pena de 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 70 (setenta) dias-multa.

Consta na inicial:
“Narram os autos que no dia 04 de outubro de 2013, por volta das 19h30min, a vítima, a Sra. Janaina dos Santos Oliveira, transitava em via pública a caminho de sua residência quando o denunciado, que estava na garupa de uma bicicleta conduzida pelo adolescente Cleomax Santos da Silva, veio em sua direção e proferiu as seguintes palavras: "Me passa a tua bolsa senão eu vou te dar um tiro na tua cabeça". A vítima entregou ao denunciado sua bolsa, na qual continha seu aparelho celular da marca Nokia e, mesmo tendo sido ameaçada por este para que não gritasse, a vítima passou a gritar alarmando a população, momento em que o denunciado e seu comparsa empreenderam fuga do local. Todavia, estes foram detidos por populares, que acionaram a polícia. Ao chegar ao local, a polícia efetuou a prisão do denunciado, que ainda estava em posse do celular roubado da vítima, e a apreensão do adolescente envolvido. Ouvido pela autoridade policial, o denunciado confessou a ação criminosa”.

O feito tramitou regularmente e, às fls. 114/116, sobreveio sentença condenatória, contra a qual o Réu recorreu, protestando pela reforma da sentença
a quo

e sua absolvição por insuficiência de provas; subsidiariamente, requereu a fixação da pena no mínimo legal e exclusão da qualificadora do concurso de agentes (fls. 120/128)
.

O Apelado apresentou contrarrazões ao recurso, pelo conhecimento e desprovimento (fls. 130/137).

Às fls. 152/158, a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, apenas para redimensionamento da pena ao mínimo legal.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço o apelo manejado.

O Apelante protesta pela reforma da sentença
a quo,
com base nas teses de insuficiência de provas, redução da pena-base no mínimo legal e exclusao da majorante do concurso de agentes.

Quanto às
tese de insuficiência de provas
,
restringe-se sua defensora que cabe à acusação trazer provas concretas do delito, o que não foi efetuado neste autos, já que a prova testemunhal seria precária.

Ocorre que, ao contrário do que defende o Recorrente, a palavra da vítima é de primordial importância para o deslinde de crimes como o dos autos, sendo que se ela mantém depoimentos sólidos, possui prevalência sobre a palavra do réu.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS – TENTATIVA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA AFASTADA. A palavra da vítima, em crime de natureza patrimonial, é de suma importância, máxime quando em tudo ajustada às demais evidências dos autos. São válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito, tal como se dá na espécie em exame. Recurso improvido. Unânime.

(8998544, 8998544, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-04-04, Publicado em 2022-04-12)

In casu
, a vítima JANAÍNA DOS SANTOS OLIVEIRA prestou depoimento consistente durante o inquérito policial, inclusive, reconhecendo o Réu como o autor do ilícito, o qual estava juntamente com um menor adolescente, numa bicicleta e que lhe abordaram em via pública, subtraindo sua bolsa com seu aparelho celular, sendo que logo após ambos foram detidos por populares ainda na posse do bem, não havendo qualquer razão plausível para fazer acusações falsas (fls. 07 – IP).

No que tange ao reconhecimento formal, sua ausência
em total obediência aos termos do art. 226 do CPP, também não tem o condão de por si só nulificar o processo realizado ou elidir o pleito acusatório, pois trata-se de mera formalidade suprida por outros atos, como a prova testemunhal, que nesse caso foi suprido pelo depoimentos da vítima e testemunhas.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ART. 226 DO CPP. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte é pacificada no sentido de que "as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de forma diversa da prevista em lei (AgRg no AREsp n. 1.054.280/PE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 13/6/2017).

2. No julgamento do HC n.º 598.886-SC, a Sexta Turma desta Corte propôs uma revisão dessa interpretação, a fim de que se "determine, doravante, a invalidade de qualquer reconhecimento formal - pessoal ou fotográfico - que não siga estritamente o que determina o art. 226 do CPP, sob pena de continuar-se a gerar uma instabilidade e insegurança de sentenças judiciais que, sob o pretexto de que outras provas produzidas em apoio a tal ato - todas, porém, derivadas de um reconhecimento desconforme ao modelo normativo - autorizariam a condenação, potencializando, assim, o concreto risco de graves erros judiciários".

3. In casu, o paciente foi reconhecido por meio de fotografia como um dos autores do delito, bem como foi visto na posse da res furtiva - o automóvel Honda Civic da vitima - poucos dias depois do ilícito ora analisado, durante a prática de outro crime de roubo, dessa vez na cidade de Presidente Getúlio-SC. 4. Não se vislumbra afronta às determinações contidas no art. 226 do Código de Processo Penal, pois, além do reconhecimento por meio de fotografia, na fase inquisitorial, posteriormente confirmada em juízo, a autoria delitiva foi corroborada a partir de outros elementos de prova, todos coerentes entre si. 5. Agravo desprovido.

(AgRg no HC 724.859/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/04/2022, DJe 08/04/2022)

Nesse ponto, devo destacar que apesar da vítima não ter sido encontrada para depor em Juízo, tal ato, isoladamente, não é suficiente para elidir a acusação, se outros meios de prova existem para confirmá-la.

In casu
, os policiais militares que efetuaram a detenção do Réu foram ouvidos em Juízo, e o
PM JOSÉ MARIA DE ALMEIDA FERNANDES
confirmou se tratar o Réu da mesma pessoa apontada pela vítima, como autora do ilícito e presa em flagrante no dia do crime,
juntamente com um menor adolescente, na posse do bem roubado, no caso, o aparelho celular da vítima, o que torna a acusação verossímil (PM RAIMUNDO DE ASSIS DE SOUSA SIQUEIRA e PM JOSÉ MARIA DE ALMEIDA FERNANDES - mídia – fls. 88).

Além disso, o Réu, como dito acima, foi preso em flagrante e na posse da res furtiva sem apresentar qualquer contraprova em relação às provas acusatórias, sendo que confessou no inquérito policial a autoria delitiva, mas não foi ouvido em Juízo porque foi julgado à revelia (fls. 08 - IP).

A defesa tem razão quando levanta argumentos de que o art. 155 do CPP veda é condenação do réu com base em provas
exclusivamente
inquisitoriais, no entanto, se tais provas forem corroboradas por provas judiciais, podem e devem ser usadas para confirmar a acusação, o que foi criteriosamente observado no presente caso, ao contrário do que a defesa afirma, pois o depoimento extrajudicial da vítima e o interrogatório do acusado foram ratificados pelo depoimento judicial
das testemunhas de acusação, que possuem fé pública, até prova em contrário.

Desta forma, ao contrário da tese sustentada pela defesa, há provas suficientes nos autos para justificar a condenação do Recorrente.

No que tange ao pedido de
redução da pena,
atesta-se que
o Réu recebeu a pena-base de 4
(quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa
, em razão de um vetor considerado negativo – culpabilidade, sendo que a média da pena de roubo é 7 (sete) anos.

Ocorre que o vetor
culpabilidade
foi mal interpretado pelo magistrado que o considerou em sentido amplo, como pressuposto do crime, quando na verdade

deve analisar o grau de culpabilidade ou censurabilidade do acusado na prática delitiva. Nesse sentido, reanalisando tal circunstância, ela deve ser considerada normal à espécie de crime, pois em nada se afasta da média.

Em sendo assim, cabe ao presente caso a redução da pena-base para o mínimo legal, já que a culpabilidade foi o único vetor negativo aplicado.

Quanto à
qualificadora do concurso de agentes
, a prova testemunhal é suficiente para sua comprovação, porque a partir do momento em que o Recorrente executa uma ação criminosa, na companhia de terceiro, fato comprovado pela prova testemunhal, o liame subjetivo entre eles está devidamente configurado, sendo irrelevante a identificação do parceiro.

Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. INCIDÊNCIA DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE AGENTES MANTIDA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Se as instâncias ordinárias, mediante o exame do contexto probatório dos autos, reconheceram que o réu agiu em comparsaria com um terceiro agente, que empreendeu fuga após a abordagem policial, para infirmar tal conclusão revolver os elementos de convicção amealhados nos autos, providência que não se coaduna com a via do writ.

2. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a caracterização do concurso de agentes não exige a identificação do comparsa, sendo suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime" (AgRg no HC 556.720/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 4/8/2020, DJe 12/8/2020).

3. O art. 44, § 2º, segunda parte, do Código Penal prevê a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade, nas condenações superiores a 1 ano, por duas restritivas de direitos ou por uma restritiva de direitos e multa, cabendo ao Magistrado processante, de forma motivada, eleger qual medida é mais adequada ao caso concreto. Salvo se evidenciada manifesta desproporcionalidade, o que não se infere na hipótese ora analisada, deve ser mantida a pena restritiva de direitos imposta ao réu.

4. O art. 44, § 2º, segunda parte, do Código Penal prevê a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade, nas condenações superiores a 1 ano, por duas restritivas de direitos ou por uma restritiva de direitos e multa, cabendo ao Magistrado processante, de forma motivada, eleger qual medida é mais adequada ao caso concreto. Salvo se evidenciada manifesta desproporcionalidade, o que não se infere na hipótese ora analisada, deve ser mantida a pena restritiva de direitos imposta ao réu.

5. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, "se ao tipo penal é cominada pena de multa cumulativa com a pena privativa de liberdade substituída, não se mostra socialmente recomendável a aplicação da multa substitutiva prevista no art. 44, § 2º, 2ª parte do Código Penal" (AgRg no HC n. 415.618/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 15/5/2018, DJe 4/6/2018).

6. "Não existe direito subjetivo do réu em optar, na substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, se prefere as duas penas restritivas de direito ou uma restritiva de direitos e uma multa" (AgRg no HC n. 456.224/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Dje 1º/4/2019).

7. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 651.529/SC, Rel.
Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 10/05/2021)

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar parcialmente a dosimetria da pena, o que faço nos seguintes termos: levando em consideração a análise dos vetores do art. 59 do CP constante do voto e da sentença, hei por bem fixar a pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa; à mingua de circunstâncias agravantes e atenuantes, bem como
causas de diminuição de pena
, aplico a qualificadora do concurso de agentes em 1/3 (um terço), e torno a pena
final, concreta e definitiva em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

No mais, mantenho a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém/PA, 03

de outubro

de 2022.

Des. RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 06/10/2022